Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DO CARMO FERRAZ BORBA contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em execução de título extrajudicial autuado sob o no 0037509-73.2012.8.07.0001, proposta por SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em seu desfavor, deferiu o pedido de penhora do equivalente a 30% de sua aposentadoria. A agravante quedou-se inerte e não manifestou interesse no prosseguimento do recurso (id 13408887), tendo em vista a reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, tendo em vista a notícia de reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem, ficou superada a questão que justificou a interposição do agravo de instrumento, não subsistindo o interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator